Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701608-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILANO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATILANO DE LIMA. No ID 72686474 a parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto, visto que não remanesce a necessidade de leito de UTI face a melhora do seu quadro clínico. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante, nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator